Tribunal: TJBA
Processo: 0000039-40.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000039-40.2016.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GREISC PAULA DOURADO RIBEIRO

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO TRABALHISTA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por Greisc Paula Dourado Ribeiro contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tanque Novo, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

2.
A autora pleiteia a reforma da decisão para que seja deferida a juntada da petição de ID 31117632, anulada a sentença e remetidos os autos ao juízo de origem para nova decisão. Subsidiariamente, requer o julgamento de procedência dos pedidos iniciais, relativos ao pagamento de verbas trabalhistas por suposto vínculo empregatício com o Município de Tanque Novo.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal reside na análise da comprovação do vínculo empregatício da autora com o ente público municipal e a consequente obrigação de pagamento de verbas trabalhistas.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora a comprovação do vínculo funcional e do efetivo desempenho das atividades alegadas, requisitos essenciais para o reconhecimento do direito ao pagamento das verbas pleiteadas.

5. O conjunto probatório apresentado não demonstrou a existência de relação empregatícia, sendo insuficiente para fundamentar a pretensão autoral.
6. A jurisprudência consolidada confirma que a ausência de comprovação do vínculo impede a condenação do ente público ao pagamento das verbas trabalhistas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação do vínculo empregatício com ente público impede o reconhecimento do direito ao pagamento de verbas trabalhistas."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000039-40.2016.805.0254
,
o
riundos da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de T
anque Novo
,
em que figuram como Apelante,
GREISC PAULA DOURADO RIBEIRO
,
e Apelado,
MUNICÍPIO DE T
ANQUE NOVO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, __de___________de 20
2
5
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça